Tribunal: TJBA
Processo: 0558721-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0558721-11.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CÍCERA MARTINS SANTOS Advogada: ÂNGELA LEITE BASTOS (OAB: BA 50.695) APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado: ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 50.695) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA COM O BANCO RECORRIDO. ASSINATURA SEMELHANTE ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E PROCURAÇÃO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DÉBITO EXISTENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0558721-11.2016.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.